Tribunal: TJMT
Processo: 1016086-85.2019.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016086-85.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OTILIO RIBEIRO NETO - CPF: 311.352.851-87 (ADVOGADO), ROBERTO CAVALCANTE DA SILVA - CPF: 474.087.661-20 (AGRAVANTE), IVOJA SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 83.524.686/0001-47 (AGRAVADO), MANOEL DOMINGOS FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FABIANO DE MARCO - CPF: 000.091.909-88 (ADVOGADO), CENI APARECIDA LANG DE MARCO - CPF: 019.906.019-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO RESCISÓRIA – RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL – HIPOSSUFICIÊNCIA MOMENTÂNEA NÃO DEMONSTRADA – PEDIDO DE SUSPENSÃO CAUTELAR DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA – ANÁLISE CONDICIONADA À REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL - RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento do relator, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo Interno aviado por
Roberto Cavalcante da Silva
, em face de decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração, mantendo a decisão que determinou ao autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a complementação do pagamento das custas judiciais, levando-se em conta o valor corrigido da causa, sob pena de indeferimento da inicial.

Para tal desiderato, sustenta que a decisão proferida em sede de embargos de declaração foi omissa no tocante ao pedido de recolhimento das custas ao final, bem como sobre a suspensão cautelar em razão do documento novo comprobatório de declaração judicial de nulidade da matrícula mãe e de toda a cadeia sucessória da qual faz parte o título do agravado.

Defende que o direito ao benefício de justiça gratuita pode ser deferido mesmo em sede recursal, o que se justifica em razão do percalço da Pandemia de Covid-19, que modificou sua capacidade financeira.

Argumenta que na decisão agravada não foram apreciadas as alegações infirmadas em sede de impugnação, no tocante ao astronômico valor da causa apontado pelo agravado na ação principal, o qual agora serve de base para a apuração do
quantum
a ser recolhido na presente ação.

Por fim, argui a necessidade de suspensão cautelar da ação rescisória, uma vez que decisão que se funda a presente ação não transitou em julgado, tendo sido interposto recurso ao STJ.

Oportunizado à
agravada se manifestar, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID. 103870975).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de analisar o recurso, imperioso um breve retrospecto dos fatos que circundam o feito.

O agravante ajuizou a presente ação rescisória visando rescindir o acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Sodalício, que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido veiculado na ação reivindicatória manejada pela ré, ora agravada.

A liminar foi indeferida (ID. 24586507) e a contestação foi apresentada pelo agravado no ID. 54717547, tendo a ré é impugnado o valor da causa, argumentando que, sobre a importância indicada deveria haver incidência de correção monetária e/ou atualizações.

Foi formulado pelo autor pedido de Tutela Provisória de Urgência Cautelar, fundado na existência de prejudicialidade externa (ID. 56816457), bem como apresentada impugnação à contestação (ID. 64318488).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar por ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial (ID. 65951495).

A questão preliminar acerca da necessidade de complementação das custas restou assim dirimida:

“Trata-se de Ação Rescisória, com fundamento no inciso VII do artigo 966 do CPC, interposta por Roberto Cavalcanti da Silva, na qual foi atribuído como valor da causa a quantia de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Em sede de contestação, a ré impugnou o valor da causa, argumentando que, sobre a importância indicada deve haver incidência de correção monetária e/ou atualizações.

Razão assiste à ré, porquanto, nas ações rescisórias, o valor da causa deve ser aquele atribuído à ação em que proferida a decisão rescindenda, com a devida correção monetária.

No caso dos autos, verifica-se que o valor atribuído à ação originária - Reivindicatória nº. 9942-58.2005.811.0015 - foi, também, a quantia de R$ 300.000,00, consoante documento de ID. nº 20719518, ou seja, não houve a devida atualização monetária.

Aliás, o entendimento quanto à necessidade de correção monetária do valor da causa nas ações rescisória encontra-se consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

[...]

Pelo exposto, intime-se o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, realizar a complementação do pagamento das custas judicias, levando-se em conta o valor corrigido da causa, sob pena de indeferimento da inicial.”
(ID. 66931473)

O agravante opôs embargos de declaração contra a aludida decisão, alegando que o valor da causa a ser considerado na ação reivindicatória é a estimativa oficial para o imposto do imóvel objeto da lide na data do julgamento, qual seja, R$ 29.335,00 (vinte e nove mil trezentos e trinta e cinco reais), razão pela qual não há falar em complementação das custas. Argumentou, ainda, que, na impugnação, pleiteou incidentalmente o deferimento da justiça gratuita, e, subsidiariamente, o deferimento do pagamento da complementação das custas para o final da ação.

O recurso foi decidido monocraticamente nos seguintes moldes,
in verbis
:

“Pela análise das razões dos embargos de declaração, depreende-se que a pretensão do recorrente é estabelecer nova discussão acerca da necessidade de complementação do depósito prévio do artigo 968, II, do CPC, ao fundamento de que o valor da causa a ser considerado na ação reivindicatória é a estimativa oficial para o imposto do imóvel objeto da lide na data do julgamento, e não o valor apontado na inicial.

Contudo, o que se discute na hipótese não é propriamente qual deve ser o valor da causa a ser considerado para fins de recolhimento do depósito prévio, mesmo porque foi o próprio autor que informou o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para a emissão da guia. A controvérsia deveria limitar-se à necessidade de correção monetária desse valor.

Contudo, sobre o tema, na decisão de ID. 66931473 externei meu posicionamento no sentido de reputar necessária a devida atualização do valor da causa atribuído à ação originária da qual se funda a lide rescisória, não havendo falar em omissão ou contradição, mas em mero descontentamento da parte com a aludida determinação.

No mais, sobre o pedido de justiça gratuita, importante elucidar que, nos termos do artigo 99 do Código de Processo Civil, “O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

Em que pese a alegada dificuldade financeira momentânea, em razão dos impactos advindos da pandemia de Coronavírus, observa-se dos autos que a propalada condição não foi demonstrada pelo requerente, hipótese que leva ao não acolhimento do pedido.

Por fim, sobre o pedido de suspensão cautelar da ação reivindicatória, os fatos nos quais o recorrente apoia sua pretensão nestes aclaratórios serão melhor dirimidos quando da análise de mérito da presente ação.

Com essas considerações, rejeito os embargos, mantendo a decisão que determinou ao autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a complementação do pagamento das custas judicias, levando-se em conta o valor corrigido da causa, sob pena de indeferimento da inicial.”
(ID. 82275977)

Objetivando a reforma do
decisum
, o ora agravante defende que a decisão proferida em sede de embargos de declaração foi omissa no tocante ao pedido de recolhimento das custas ao final, bem como sobre a suspensão cautelar em razão do documento novo. Alega, ainda, que o direito ao benefício de justiça gratuita pode ser deferido mesmo em sede recursal, o que se justifica em razão das dificuldades advindas da Pandemia de Covid-19.

Por fim, arremata dizendo que na decisão agravada não foram apreciadas as alegações infirmadas em sede de impugnação, no tocante ao astronômico valor da causa apontado pelo agravado na ação principal, o qual agora serve de base para a apuração do
quantum
a ser recolhido na presente ação, e que, também, há necessidade de suspensão cautelar da ação rescisória, uma vez que decisão que se funda a presente ação não transitou em julgado, tendo sido interposto recurso ao STJ.

Não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso não comporta o almejado provimento, porquanto a decisão hostilizada encontra-se em consonância com o entendimento jurisprudencial pátrio.

Isso porque, como se vê da decisão hostilizada, não houve omissão acerca do pedido de recolhimento das custas ao final, uma vez que a ausência de demonstração da alegada dificuldade financeira momentânea por parte do recorrente, em razão dos impactos advindos da pandemia, serviu de justificativa tanto para o indeferimento da justiça gratuita quanto para a negativa de postergação do pagamento para o final.

Inclusive, este sodalício já se pronunciou quanto à necessidade de comprovação da momentânea incapacidade financeira para o diferimento do recolhimento das custas para final. Vejamos:

“E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PARA ENTREGA DE COISA CERTA - JUSTIÇA GRATUITA - NÃO CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO RELATIVA - CAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA – RECOLHIMENTO DE CUSTAS NO FINAL – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Ainda que seja possível a concessão do benefício da justiça gratuita mediante simples afirmação do requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode indeferi-lo quando encontrar elementos nos autos que infirmem a precariedade econômica alegada.
O recolhimento das custas ao final do processo só é admitido em casos excepcionais, quando cabalmente demonstrado a incapacidade financeira momentânea da parte (item 2.14.2 do Provimento 8/2013 da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso)
.”
(TJ-MT - AI: 10040975320178110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 13/09/2017, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/09/2017) (destaquei)

Ademais, não se questiona a possibilidade de deferimento do benefício de justiça gratuita em sede recursal, porquanto é certo que tal hipótese é admitida (art. 99,
caput
e § 7º, do CPC). No entanto, como dito alhures, o autor, ora agravante, não fez prova da propalada hipossuficiência.

No mais, não cabe em sede de rescisória qualquer questionamento sobre o valor atribuído à causa principal, visto que a impugnação deveria ter sido ofertada a tempo e modo oportuno, quando do ajuizamento da ação, subtendendo-se que esse foi o momento em que restou delimitada importância.

Por último, sobre o pedido de suspensão cautelar, restou salientado da decisão agravada que
“os fatos nos quais o recorrente apoia sua pretensão nestes aclaratórios serão melhor dirimidos quando da análise de mérito da presente ação.”

Isso posto,
nego provimento
ao presente recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021